Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715286-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALDEMAR LULA DE FARIAS FILHO, JOAO VICTOR GONCALVES FARIA, LUCIANA COSTA DOS SANTOS, DENISE FIGUEIREDO BARBOSA, IRANEIDE REIS DA COSTA, UBIRACI RUFINO COSTA, FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, MARIA RITA ANTUNES, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ANDERSON SOARES MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o advogado das apelantes Luciana Costa dos Santos e Iraneide Reis da Costa para que apresente as razões de apelação (ID 64674643). Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES